Tribunal: TJDFT
Processo: 0728921-21.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DO ENSINO MÉDIO. MATRÍCULA. POSSIBILIDADE. SITUAÇÃO CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. OBSERVÂNCIA SALUTAR NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Apelação contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar que a instituição de ensino realize a matrícula do autor no curso superior para o qual logrou aprovação postergando a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.
2. Ao que consta dos autos, o autor obteve aprovação em vestibular para curso superior sem tenha concluído o ensino médio em tempo oportuno para realizar a matricular na instituição de ensino superior. 2.1. Ocorre que o estudante possui 19 (dezenove) anos de idade, já está matriculado em curso EJA - Educação de Jovens e Adultos e com prova final de conclusão do ensino médio marcada. 2.2. Assim, se revela imprescindível prestigiar o esforço pessoal da parte, a luz da valorização da capacidade intelectual do estudante combinada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, para admitir que seja postergada a apresentação do certificado de conclusão do ensino médio.
3. No caso, o artigo 40, II, da Lei no 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) deve ser interpretado à luz do texto constitucional (artigo 208, V, CF) que permite o acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um, conferindo amparo para se pleitear a obtenção do certificado de conclusão do ensino médio. 3.1. Outrossim, verifica-se que por força da medida antecipatória deferida, a instituição de ensino requerida já promoveu a matrícula do autor o qual, na sequência, concluiu o curso supletivo e logrou aprovação no exame final obtendo o certificado de conclusão do ensino médio antes mesmo do início do ano letivo. 3.2. Desta feita, não há interesse público a justificar a solução em sentido inverso, na medida em que aplicável a teoria do fato consumado, assim como corolário do princípio da segurança jurídica. 3.4. Precedente: “À luz da teoria do fato consumado, deve ser preservada a situação jurídica da parte que, amparada em pronunciamento judicial válido, já se desvencilhou do ensino médio e está cursando o ensino superior, na medida em que não se pode retirar do seu patrimônio educacional o histórico acadêmico conquistado.” (07178606620218070001, Relator: James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, PJe: 2/7/2022) .
4. Recurso não provido.